Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-55.2023.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000060-55.2023.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MIKE MACHADO DE BRITO - CPF: 435.707.838-55 (RECORRIDO), DIEGO DE LIMA - CPF: 014.739.181-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000060-55.2023.8.11.0102

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MIKE MACHADO DE BRITO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES PENAIS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA PARCIAL DE FIANÇA. SUSPENSÃO DA CNH. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que indeferiu os pedidos de quebra parcial da fiança e de suspensão cautelar da CNH do acusado Mike Machado de Brito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a decretação da perda de 50% da fiança, diante do descumprimento das obrigações assumidas pelo réu ao ser beneficiado com a liberdade provisória; (ii) estabelecer se é possível a imposição da medida cautelar de suspensão da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, § 4º, do CPP autoriza o juiz a substituir ou acumular medidas cautelares, ou até decretar a prisão preventiva, sem necessidade de prévia oitiva da defesa, em caso de descumprimento das obrigações impostas ao acusado.

O réu foi cientificado, no termo de fiança, das obrigações legais previstas nos arts. 327 e 328 do CPP, tendo sido advertido sobre a necessidade de manter endereço atualizado e comparecer aos atos do processo.

As diligências realizadas para localização do acusado nos endereços informados foram infrutíferas, o que motivou a citação por edital e a suspensão do processo, caracterizando descumprimento das condições da fiança.

O art. 343 do CPP prevê a perda parcial da fiança em caso de quebramento injustificado, sendo a sanção processual adequada para compelir o afiançado ao cumprimento das obrigações assumidas.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a mudança de endereço sem comunicação prévia ao juízo como causa suficiente para o quebramento da fiança.

A suspensão da CNH, prevista no art. 294 do CTB, exige demonstração concreta de risco à ordem pública ou à segurança do trânsito, o que não se verifica no caso.

A imposição da suspensão do direito de dirigir, sem demonstração de indispensabilidade, revela-se medida desproporcional frente ao já decretado perdimento parcial da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento das obrigações assumidas pelo réu ao obter liberdade provisória, especialmente a mudança de endereço sem comunicação ao juízo e a impossibilidade de citação pessoal, justifica a decretação da quebra parcial da fiança, nos termos do art. 343 do CPP. 2. A suspensão cautelar da CNH exige demonstração concreta de risco à ordem pública ou à segurança no trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º; 327; 328; 341, III; 343 a 346. CTB, art. 294.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 525.101/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.11.2020; TJMT, Ap. 1000716-02.2022.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21.03.2025; TJMT, RESE 1002176-40.2025.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.11.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000060-55.2023.8.11.0102

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MIKE MACHADO DE BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que indeferiu os pedidos do órgão ministerial de quebra da fiança com perda de 50% do valor recolhido e de suspensão cautelar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do acusado Mike Machado de Brito.

O Ministério Público requer a quebra da fiança, com perda de 50% do valor recolhido, e a suspensão cautelar da CNH do acusado, como medidas necessárias para assegurar a aplicação da lei penal, diante do descumprimento das condições impostas ao réu quando da concessão da liberdade provisória.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000060-55.2023.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada, com a informação de um acidente de trânsito, os quais deslocaram-se ao local e constataram a veracidade dos fatos.

Em conversa com o condutor do veículo Gol, placa KAU-8E76, Diego de Lima, informou que aguardava para fazer a conversão à direita na rua São Judas Tadeu, quando seu veículo foi atingido pelo veículo do denunciado.

No local, constataram que o denunciado MIKE MACHADO DE BRITO estava nervoso e falante, em visível estado de embriaguez. Interrogado na Delegacia (ID 117883115), o denunciado permaneceu em silêncio. (...).”

O juiz singular indeferiu o pedido do órgão ministerial nos seguintes termos:

“(...) Diz-se isso porque o Juízo esclareceu, em duas distintas oportunidades (ID’s 177415350 e 189265028), que
os pedidos envolvendo a perda de 50% da fiança e a suspensão da CNH do acusado seriam apreciados após a apresentação de sua defesa, a fim de lhe conferir a possibilidade de se manifestar sobre tais pleitos. Desta feita, tratando-se de réu citado por edital (e não de réu foragido), e tendo sido decretada sua revelia em virtude de ausência de localização, não há como decretar tais cautelares sem, antes, conferir ao acusado a possibilidade de manifestação sobre aludidos tópicos
. (...).”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de decretação da perda de metade do valor da fiança e da imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, em desfavor do acusado que, embora beneficiado com liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não foi localizado nos endereços conhecidos, circunstância que inviabilizou sua citação pessoal e conduziu à suspensão do processo.

O recorrido foi preso em flagrante em 4.12.2022 e posto em liberdade após o recolhimento de fiança no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Consta do Termo de Fiança (ID 316729886) que ele foi devidamente cientificado das obrigações decorrentes, inclusive a de comparecer a todos os atos para os quais fosse intimado e de não alterar o endereço ou ausentar-se da comarca onde reside por período superior a oito dias sem prévia comunicação.

As diligências subsequentes [mediante expedições de cartas precatórias], realizadas no endereço informado pelo réu no momento da concessão de liberdade e pagamento da fiança [Rua Antônio Jose Bento, 69 Bairro Jd. Irapiranga, São Paulo/SP], bem como em outros endereços posteriormente encontrados em São Paulo/SP [Rua das Flores Silvestres, 39 Jd Ipiranga –
local onde o réu foi incialmente encontrado e intimado
sobre a possibilidade de ANPP] e Embu das Artes/SP, restaram infrutíferas, o que levou à citação por edital e à suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP.

Cabe, ainda, mencionar a manifestação do advogado da empresa onde o recorrido, conforme informado, estaria exercendo atividade laboral na cidade de Embu das Artes/SP:

“Ele estava na Comarca a trabalho e por conta do ocorrido foi dispensado do trabalho, retornando para o endereço acima. Portanto, qualquer intimação deverá se dar no referido endereço. No mais, esse patrono não possui procuração e não atuará nesses autos. Fazendo a presente comunicação apenas por advogar para a empresa que dispensou o réu.”
[datada de 16.1.2023]

O juízo de origem indeferiu o pedido ministerial de decretação da perda parcial da fiança e de suspensão cautelar da CNH, sob o fundamento de que seria necessária a prévia oitiva da defesa, por se tratar de réu citado por edital e não formalmente declarado ausente ou foragido.

Todavia, tal entendimento não se harmoniza com o regime jurídico das medidas cautelares penais.

Nos termos do art. 282, §4º, do CPP, verificado o descumprimento das obrigações impostas, o juiz pode substituir ou acumular medidas cautelares, dispensando-se a prévia manifestação da defesa,
in verbis
:

“Art. 282 (...) § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

Trata-se de previsão específica que incide diretamente sobre hipóteses de violação de compromissos assumidos na liberdade provisória.

No ponto, como já dito, consta do Termo de Fiança que o acusado foi informado das regras dos arts. 327 e 328 do CPP, as quais estabelecem, respectivamente, o dever de comparecimento sempre que intimado e a vedação de mudar de residência sem autorização ou de ausentar-se por mais de oito dias sem comunicação.

A mudança de endereço sem prévia comunicação/autorização do juízo, além de dificultar a localização do réu para citação, caracteriza descumprimento das obrigações por ele assumidas por ocasião da obtenção da liberdade provisória, o que, por si só, justifica a decretação parcial da quebra da fiança.

O art. 327 do CPP prevê que
“a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada”
.

Por sua vez, o art. 328 do CPP dispõe que
“o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”
.

Em complemento, o art. 341, III, do CPP, prevê que
“julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado (...) descumprir medida cautelar imposta”
.

Trago os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A declaração de
quebra da fiança
foi devidamente fundamentada pelo Juízo processante,
motivada pela mudança de endereço sem comunicação ao Juízo
(...).”
(STJ, HC 525.101/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 12/11/2020)

“A lei processual penal prevê que
a fiança será perdida
, em sua totalidade, quando o condenado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitiva e,
parcialmente, na quebra injustificada das condições de cumprimento da pena
(CPP, arts. 343 e 344)”
(TJMT, Ap. 1000716-02.2022.8.11.0052, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/03/2025)

Ressalto que a decretação da perda parcial do valor pago à título de fiança será destinada ao pagamento das custas e encargos, como também, se após a quitação mencionada ainda existir quantia remanescente (dessa metade perdida), será destinada ao fundo penitenciário, nos termos dos arts. 343, 345 e 346, do CPP.

“Art. 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor (...).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.”

No que se refere ao pedido de suspensão do direito de dirigir, previsto no art. 294 do CTB
[1]
como medida cautelar possível, a análise deve observar a proporcionalidade.

Em seu recurso, o Ministério Público fundamenta que:

“(...) No presente caso,
a medida extrema é necessária para se garantir a aplicação da lei penal
, face o descumprimento das regras relativas à fiança, tendo o réu se mudado, sem informar o juízo, não sendo localizado, após várias tentativas, estando atualmente em local incerto e não sabido.”

Como se vê, a finalidade apresentada pelo órgão ministerial consiste na garantia da aplicação da lei penal, e não na prevenção de reiteração de delitos, em especial de trânsito.

A quebra parcial da fiança, sanção processual especificamente vocacionada a compelir o afiançado ao cumprimento das obrigações assumidas, mostra-se suficiente para resguardar a efetividade do processo.

A suspensão da CNH, em tais circunstâncias, configura medida mais gravosa e desproporcional, sem demonstração de indispensabilidade concreta.

Como visto: a) a sanção processual de perdimento da fiança já foi decretada; b) a finalidade invocada para a suspensão da CNH é a garantia da aplicação da lei penal, e não o risco de reiteração criminosa em crimes de trânsito, conforme o art. 294 do CTB; c) a suspensão da CNH constitui medida de alta restrição de direitos, que deve ser aplicada quando houver prova clara de sua indispensabilidade.

Assim, mostra-se injustificável o pedido de suspensão da CNH do recorrido.

Em situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“
A suspensão da habilitação prevista no art. 294 do CTB exige demonstração de risco concreto à ordem pública
, não se justificando com fundamentos genéricos ou abstratos. No caso, embora o magistrado tenha reconhecido a primariedade do recorrente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, impôs a suspensão da CNH com base em justificativa genérica de “pacificação social”,
sem apontar elementos objetivos que demonstrem risco de reiteração delitiva ou ameaça à segurança do trânsito
.”
(TJMT, RESE nº 1002176-40.2025.8.11.0045, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025)

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso ministerial para decretar a quebra parcial da fiança, com perda de 50% do valor recolhido, observada a destinação legal prevista nos arts. 343 a 346 do CPP.

É como voto.

[1]

“Art. 294.
Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público
ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor,
ou a proibição de sua obtenção.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025